Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Consórcio Prosil e Silco Engenharia Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, em desfavor do primeiro agravante e da litisconsorte José Celso Gontijo Engenharia S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados formulado pelos exequentes. Acolhendo o pedido incidente, a decisão recorrida, desconsiderando a personalidade jurídica do consórcio e da sociedade empresarial executada, redirecionara os atos expropriatórios em desfavor da segunda agravante e das sociedades[1] integrantes do grupo econômico do consórcio devedor, inserindo-as na composição passiva do executivo. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que os agravados deflagraram em desfavor do primeiro agravante e da litisconsorte José Celso Gontijo Engenharia S/A cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo, proveniente da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Sustentaram que os executados – Consórcio Prosil (primeiro agravante) e José Celso Gontijo Engenharia S/A –, regularmente intimados, depositaram em juízo 30% (trinta por cento) do débito exequendo e a integralidade dos honorários de sucumbência com o objetivo de parcelar o valor sobejante em 06 (seis) vezes com lastro no artigo 916 do estatuto processual. Informaram que os agravados não anuíram com o parcelamento e, por esse motivo, foram realizados atos de expropriação patrimonial. Afirmaram que, durante o curso procedimental, os agravados simplesmente desistiram das penhoras realizadas e postularam a desconsideração da personalidade jurídica dos executados sem lastro legal. Mencionaram que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fora fundamentado na ausência de patrimônio passível de penhora. Acentuaram que, diferentemente do aduzido, os executados possuem patrimônio hábil à satisfação da obrigação exequenda e “bastava que os credores, ora Agravados, aguardassem os devidos trâmites afetos à alienação dos bens já constritos que já foram, inclusive, avaliados, para que o crédito perseguido fosse inteiramente quitado[2].” Pontificaram que, na hipótese, não foram demonstrados, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração da autonomia patrimonial dos executados. Apontaram que os agravados rejeitaram a proposta de pagamento parcelado do crédito executado formulado pelos executados com a manifesta intenção de atingir patrimônio de terceiros. Salientara que, ademais, subsiste patrimônio passível de penhora de titularidade dos executados, tanto que durante o curso procedimental foram penhorados vários imóveis de titularidade da executada José Celso Gontijo Engenharia S/A. Registraram que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, os executados depositaram a quantia de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), o que evidenciam a boa-fé e a intenção de satisfazer a obrigação exequenda. Informaram que, posteriormente, fora bloqueada a quantia aproximada de R$10.000,00 (dez mil reais), na conta bancária da executada José Celso Gontijo Engenharia S/A. Pontuaram que, demais disso, fora coligido aos autos certidão confeccionada por oficial de justiça listando a expressiva quantidade de bens passíveis de penhora de titularidade dos executados. Observaram que, em consonância com o resultado da pesquisa ao sistema Renajud foram localizados 20 (vinte) veículos em nome da executada JC Gontijo e dois desses automotores encontravam-se sem qualquer restrição. Aduziram que os agravados não promoveram nenhuma medida almejando a penhora desses veículos que encontravam-se livres e desembaraçados. Assinalaram, demais disso, que em consulta ao sistema Eridft restara evidenciada a titularidade da executada José Celso Gontijo Engenharia S/A sobre mais de 20 (vinte) imóveis todos situados em área nobre do Distrito Federal, havendo os agravados postulado a penhora de 04 (quatro) desses imóveis – um apartamento e três salas comerciais. Alegaram que os executados concordaram com a penhora das salas comerciais que foram avaliadas por oficiala de justiça avaliadora pelo valor unitário de R$ 48.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais), totalizando, assim, a importância de R$ 1.044.000,00 (um milhão e quarenta e quatro mil reais), hábil à quitação do crédito executado. Apontaram que, demais disso, uma das sociedades consorciadas (Proclima) informara a existência de penhora de imóvel de sua titularidade que fora avaliada por oficial de justiça em R$562.200,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e duzentos reais). Consignaram que, antes da designação de leilão judicial, os agravados manifestaram desinteresse na alienação, sob o fundamento de que 03 (três) imóveis encontravam-se alienados fiduciariamente. Defenderam que os agravados, contudo, não comprovaram a existência da alienação fiduciária individualizada e, ainda que existente esse gravame, não há óbice à penhora dos direitos creditórios incidentes sobre os imóveis. Asseveraram que, ainda sobeja livre e desembaraçados 3 (três) imóveis de titularidade da executada José Celso Gontijo Engenharia S/A, contudo, os agravados optaram por desistir da penhora desses bens. Destacaram que a soma do patrimônio passível de penhora de titularidade das executadas, incluído veículos automotores e imóveis, alcança a monta de R$1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais), suficiente para quitar a dívida exequenda de R$964.780,51 (novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos). Salientaram que, nesse contexto, afigura-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica dos executados sob o fundamento da ausência de patrimônio penhorável, porquanto evidenciada a existência de patrimônio hábil à quitação do crédito executado. Realçaram que “o entendimento do d. Juízo de piso, não deve prevalecer, pois encontra-se em dissonância com o Ordenamento Jurídico vigente, que é claro ao dispor que, mesmo em se tratando da aplicação da teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, logo, caso existam bens aptos a quitar a dívida, não se mostra necessário/útil, tampouco justo e/ou razoável, adentrar no patrimônio de demais pessoas jurídicas[3].” Acresceram que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional devendo haver necessidade e utilidade justificada pela constatação da existência de óbices criados pelas empresa devedora para a realização da obrigação que a aflige, o que não ocorre no caso. Defenderam que os executados não abusam de sua personalidade jurídica e, demais disso, possuem patrimônio passível de penhora, de modo que, ficando patente que não foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica, ressoando imperiosa a reforma da decisão recorrida. Pontificaram que, conquanto a execução realize-se no interesse do exequente, deve ocorrer de modo menos gravoso para o executado. Ressaltaram que apesar da derradeira agravante integrar o Consórcio Prosil juntamente com outras empresas e de ter sido estipulada a solidariedade no termo de constituição do consórcio, a segunda agravante não participara da fase de conhecimento da ação, ficando patente que a solidariedade não aproveita os agravados. Destacaram que não havendo obstáculos à quitação do crédito executado e não alcançando o título executivo a derradeira agravante, inviável a desconsideração da personalidade jurídica dos executados, não restando aperfeiçoados os requisitos previstos no artigo 28, §§3o e 5o do Código de Processo Civil. Verberaram que a simples existência de consórcio não autoriza a inserção da segunda agravante, consorciada na angularidade passiva do cumprimento de sentença, porquanto aludida sociedade não participara da fase de conhecimento da ação, devendo ser observado o alcance subjetivo do título executivo. Defenderam que ocorrera a perda do direito dos agravados de invocarem a responsabilidade solidária da segunda agravante por não terem inserido-a na angularidade passiva da ação na fase de conhecimento. Subsidiariamente, postularam que a responsabilidade da segunda agravante seja limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do crédito executado, de modo que 50% (cinquenta por cento) do débito seja quitado pela executada JC Gontijo e outros 50% (cinquenta por cento) sobejante sejam atribuídos de forma igualitária entre os agravantes, conforme postulara ao juízo singular que fora omisso na apreciação dessa tese. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Consórcio Prosil e Silco Engenharia Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, em desfavor do primeiro agravante e da litisconsorte José Celso Gontijo Engenharia S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos executados formulado pelos exequentes. Acolhendo o pedido incidente, a decisão recorrida, desconsiderando a personalidade jurídica do consórcio e da sociedade empresarial executada, redirecionara os atos expropriatórios em desfavor da segunda agravante e das sociedades[4] integrantes do grupo econômico do consórcio devedor, inserindo-as na composição passiva do executivo. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de a derradeira agravante ser incluída na angularidade passiva do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor das sociedades empresárias Consórcio Prosil (primeiro agravante) e de José Celso Gontijo Engenharia S/A, sob o prisma de que integra o consórcio executado e o instrumento particular de constituição do ente previra a responsabilidade solidária e conjunta de toda as sociedades que o integram. Segundo aduziram os agravantes, afigura-se inviável ser a derradeira agravante responsabilizada pelo pagamento do crédito executado, porquanto não fora alcançada pela condenação, segundo os limites subjetivos da coisa julgada, e, demais disso, não foram demonstrados, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração de sua autonomia patrimonial, tendo em vista a existência de penhora de bens de titularidade dos executados. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o inconformismo e o pedido de tutela liminar formulado. Conforme se infere dos autos, os agravados aviaram em desfavor do Consórcio Prosil, primeiro agravante, e da JC Gontijo Engenharia S/A ação de conhecimento almejando a rescisão do contrato de compra e venda de terreno que celebraram e a repetição dos valores vertidos em pagamento pelo preço ajustado. A pretensão restara parcialmente acolhida, porquanto o contrato de compra e venda do imóvel fora rescindido e os réus foram condenados, solidariamente, a pagarem aos agravados a quantia individualizada[5]. Consignados os atos precedentes e o título formado, deve ser destacado que, de fato, a integração da sociedade empresária ora segunda agravante na polaridade passiva do cumprimento de sentença formulada pelos agravados consubstancia ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. É que, não havendo concorrido para a formação do título executivo judicial, não sobejaria possível estender a terceiros os efeitos da sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ocorre que, em algumas situações excepcionais e episódicas, é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento de sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva. É o que ocorre justamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, quando os sócios ou empresas coligadas passam a responder pela dívida social, mesmo que não tenham concorrido para a formação do título executivo. Como cediço, na fase executiva, como regra, somente aquelas pessoas que figuram no título executivo na condição de devedores podem ter seus bens penhorados. Mas o próprio estatuto processual admite a possibilidade de a constrição alcance patrimônio de terceiros, como no caso da desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extraí do artigo 790, inciso VII, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) VII do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.” Comentado o preceito legal trasladado, José Miguel Garcia Medina[6] pontua o seguinte: “A execução, no plano subjetivo, pode alcançar bens de terceiros que não integravam, originariamente, a relação jurídico-processual – e, até, a relação obrigacional. Tais pessoas, embora não sejam originariamente obrigadas, são considerados responsáveis. A lei processual adotou a distinção entre débito e responsabilidade, em razão da qual bens de terceiro podem vir a ser objeto de execução sem que este integre o processo de execução como parte, originariamente: ‘O princípio da responsabilidade patrimonial, no processo de execução, origina-se da distinção entre débito (Schuld) e responsabilidade (Haftung), admitindo a sujeição dos bens de terceiro à excussão judicial, nos limites da previsão legal. A responsabilidade pelo pagamento do débito pode recair sobre devedores não incluídos no título judicial exequendo e não participantes da relação processual de conhecimento, considerados os critérios previstos no art. 592, CPC [de 1973, correspondente ao art. 790 do CPC/2015], sem que haja, com isso, ofensa à coisa julgada’. Na doutrina, costuma-se distinguir a responsabilidade executiva em primária e secundária: A responsabilidade do devedor que assumiu a obrigação é primária, também chamada de originária. Em alguns casos, a lei admite que bens de terceiro (não participante da relação obrigacional) sejam atingidos pela execução, é a denominada responsabilidade secundária, ou derivada. A responsabilidade secundária imputa o cumprimento da obrigação a alguém que não era, originariamente, obrigado pelo débito. Assim sendo, os responsáveis secundários são considerados terceiros, posto que não figuram originariamente no título executivo. Esses terceiros devem incorporar-se ao processo, tornando-se partes. Aqueles que a lei processual considera responsáveis não devem ser tratados como terceiros, no processo. Não se pode dizer que se esteja diante de um mero terceiro já que é indubitável que de executado se trata.” Segundo a disciplina legal, a ausência de participação da agravante na fase cognitiva da ação não traduz óbice intransponível para que seja integrada à fase executiva. É que, havendo desconsideração da personalidade jurídica dos executados, terceiros que não constam do título executivo podem ter seus patrimônios alcançados para a satisfação da obrigação exequenda. Trata a hipótese, conforme pontuado, da responsabilidade patrimonial secundária, que autoriza que sociedades empresárias integrantes do mesmo consórcio dos executados respondam pelo débito, ainda que não constem do título executivo. Registre-se que a responsabilidade secundária da segunda agravante pelo débito exequendo fora objeto de análise na via do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim é que, aferindo o juiz que encontravam-se presentes os requisitos legais, notadamente o vínculo entre os executados e a segunda agravante, integrante do mesmo consórcio, hábil a ensejar a apreensão do manejo de artifício para impedir ou dificultar o cumprimento das obrigações exequendas, mediante utilização da autonomia patrimonial dos executados como forma de ocultação de seu patrimônio, denotando situação de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, desconsiderara a personalidade jurídica dos obrigados, ensejando o redirecionando dos atos expropriatórios à segunda agravante – sociedade empresária reputada integrantes do mesmo consórcio – e sua inserção na composição passiva do executivo. Deve ser salientado que o resolvido não encerra violação aos limites subjetivos da coisa julgada. De acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Consoante pontuado, não se pode, contudo, olvidar os chamados efeitos reflexos da coisa julgada, ensejando que alcance indiretamente terceiros que não participaram da relação processual original. Deve ser estabelecida a distinção entre a eficácia natural da sentença e a autoridade da coisa julgada, ou seja, a imutabilidade da sentença. A eficácia natural da sentença trata da imutabilidade do comando judicial que resolve o caso concreto e é oponível erga omnes, no sentido de que não sobeja possível se alterar sentença que já transitara em julgado, à exceção das hipóteses legais de ação rescisória. Nesse contexto, terceiros que não integraram a relação processual podem sofrer os efeitos reflexos da sentença, notadamente na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, sem que essa circunstância represente ofensa à coisa julgada ou ilegitimidade passiva ad causam. Em verdade, se trata de situação em que a coisa julgada transcende em seus efeitos, alcançando terceiros segundo a regulamentação legal e já na fase executiva. Assim é que, no caso, fora observada a regulação procedimental para que a segunda agravante fosse alcançada pelos atos expropriatórios, pois definido o redirecionamento dos atos expropriatórios no ambiente apropriado, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs.). A título meramente ilustrativo deve ser assinalado que o consórcio de empresas, previsto na Lei no 6.404/1976, caracteriza-se como a comunhão de esforços e recursos empresariais entre sociedades, constituído para desenvolvimento de empreendimento comum. De natureza eminentemente contratual, a formação do consórcio impõe a delimitação de obrigações e responsabilidades especificadas no próprio instrumento de contrato, já que o consórcio não adquire personalidade jurídica própria nem implica solidariedade entre as empresas consorciadas. É o que se infere dos artigos abaixo trasladados, confira-se, in verbis: “Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. § 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. § 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.” A seu turno, consoante o instrumento particular de constituição do consórcio executado – Consórcio Prosil -, tivera por objeto a execução das obras pertinentes ao empreendimento comercial situado na CCSW 03, Lote 4, SHCSW, Brasília/DF. No concernente à responsabilidade das empresas consorciadas, o contrato fixara que devem responder conjunta e solidariamente pelas obrigações de quaisquer naturezas a cargo do consórcio, como se infere das cláusulas[7] que ora se transcreve: “Cláusula Primeira – Do Objeto e Da Aprovação O objeto do presente instrumento é a constituição de um CONSÓRCIO para a execução conjunta das obras pertinentes a empreendimento comercial situado na CCW 03, Lote 04 SHCSW – Brasília/DF. (...) Cláusula Sexta – Da Responsabilidade Parágrafo 1o - As CONSORCIADAS assumirão responsabilidade conjunta e solidária pelas obrigações a cargo do CONSÓRCIO, sejam de que natureza forem, na proporção de sua participação. Parágrafo 2o - Cada CONSORCIADAS é responsável perante a outra pelos prejuízos e danos a que der causa em virtude do não cumprimento de obrigações decorrentes deste instrumento e que sejam de sua responsabilidade.” Diante do acertamento subjacente, ressalvado que, em consonância com o previsto na Lei no 6.404/1976, não há presunção de solidariedade entre as sociedades consorciadas, no caso, conforme se infere do instrumento de constituição do consórcio, as empresas coligadas firmaram essa obrigação, fixando que são solidariamente responsáveis pelas obrigações afetadas ao consórcio. Portanto, considerando que o consórcio fora constituído com a finalidade de erigir empreendimento comercial, a responsabilidade entre as consorciadas fora fixada de forma solidária quando se tratar de contingências decorrentes da edificação do empreendimento, como no caso. Sob esse contexto negocial e normativo, as empresas integrantes do consórcio podem responder solidariamente pelo débito exequendo, conforme inteligência do art. 278, §1o, da Lei n 6.404/76 e das cláusulas do contrato de constituição do consórcio. Aferida a possibilidade de redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da segunda agravante, sobeja aferir a legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica dos executados – Consórcio Prosil e de José Celso Gontijo Engenharia S/A. Conforme se infere da ação subjacente, constituído o título executivo judicial, não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor dos réus - Consórcio Prosil e JC Contijo Engenharia S/A /A - procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que os aflige. Diversas diligências foram realizadas visando a localização de patrimônio dos executados passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a liquidação da obrigação que lhes fora cominada. Com efeito, durante o itinerário procedimental fora realizada a penhora de 6 (seis) imóveis de titularidade da executada José Celso Gontijo Engenharia S/A, consoante abaixo especificado: - Sala no 10, situada no 1o nadar do Conjunto A, do Bloco 01, da EQ-114/115 Sul, a ser edificado no Lote A, da mesma quadra e setor, com área privativa de 34,800 m2, área comum de 31,553 m2, área total 66,353 m2 e a respectiva fração ideal de 0,01132 da coisa de uso comum e do terreno constituído pelo lote supracitado, que mede 6.800,00 m2, Brasília - Distrito Federal, Matrícula no 129.236, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; - Sala no 11, situada no 1o andar do Conjunto A, do Bloco 01, da EQ-114/115 Sul, a ser edificado no Lote A, da mesma quadra e setor, com área privativa de 34,800 m2, área comum de 31,553 m2, área total 66,353 m2 e a respectiva fração ideal de 0,01132 das coisa de uso comum e do terreno constituído pelo lote supracitado, que mede 6.800,00 m2, Brasília - Distrito Federal, matrícula no 129.237, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; - Sala no 12, situada no 1o andar do Conjunto A, do Bloco 01, da EQ-114/115 Sul, a ser edificado no Lote A, da mesma quadra e setor, com área privativa de 34,800 m2, área comum de 31,553 m2, área total 66,353m e a respectiva fração ideal de 0,01132 das coisas de uso comum e do terreno constituído pelo lote supracitado, que mede 6.800,00 m2, Brasília - Distrito Federal, Matrícula no 129.238, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; - Sala 32-S, situada no 1o subsolo do prédio a ser edificado no Lote 68-A, Conjunto F, da Quadra 915 do SGA/SUL, desta Capital, com área privativa de 37,72m2, área comum de divisão proporcional de 19,46m2, área total de 57,18m e fração ideal de 0,003737 das coisas de uso comum e do terreno supracitado, que mede 3.946,871m2, registrada sob matrícula 156.268, na Ficha 01 do Livro 2- Registro Geral -, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; - Sala 224, situado no 2o pavimento do prédio a ser edificado no Lote 68-A. Conjunto F, da Quadra 915 do SGA/Sul, desta Capital, com área privativa de 56,22m2, área comum de divisão proporcional de 19,46m2, área total de 85,23m2 e fração ideal de 0,005570 das coisas de uso comum e do terreno supracitado, que mede 3.946,871m2, registrada sob matrícula 156.327, na Ficha 01 do Livro 2- Registro Geral -, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e - Sala 31-S, situada no 1o subsolo do prédio a ser edificado no Lote 68-A, Conjunto F, da Quadra 915 do SGA/SUL, desta Capital, com área privativa de 37,72m2, área comum de divisão proporcional de 19,46m2, área total de 57,18m e fração ideal de 0,003737 das coisas de uso comum e do terreno supracitado, que mede 3.946,871m2, registrada sob matrícula 156.268, na Ficha 01 do Livro 2- Registro Geral -, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Considerando a existência de penhora de imóveis de titularidade de uma das executadas, fica patente a impossibilidade de desconsideração da sua personalidade jurídica. É que, na hipótese, a personalidade jurídica dos executados não tem sido obstáculo à realização do crédito por eles perseguido, resultando, portanto, na impossibilidade de desconsiderá-la, devendo ser promovido os atos necessários à expropriação do patrimônio já penhorado, notadamente quando a executada José Celso Gontijo Engenharia S/A concordara com a penhora. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[8] – ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica dos executados, tendo em vista a existência de patrimônio penhorado, não sobejando possível a ilação de que os obrigados têm criado obstáculos à efetivação do débito a que foram condenados a pagar aos agravados. Outrossim, a despeito do consignado no instrumento de constituição do consórcio executado, sobeja que os agravados não se aproveitaram da solidariedade convencionada, obstando que a segunda agravante, como integrante do consórcio, seja responsabilizada somente na fase executiva, salvo em havendo desconsideração da personalidade jurídica da executada ou desvio de finalidade do ente. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica dos executados, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que a decisão guerreada seja sobrestada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - JC Gontijo 208 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 209 Empreendimentos Imobiliários, S/A, JC Gontijo 205 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 204 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 206 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 211 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 210 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 207 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 203 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A, Consórcio JC Gontijo Comim, Proclima Engenharia Ltda., e Silco Engenharia Ltda. [2] - ID Num. 41518062 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 41518062 - Pág. 10 (fl. 12). [4] - JC Gontijo 208 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 209 Empreendimentos Imobiliários, S/A, JC Gontijo 205 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 204 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 206 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 211 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 210 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 207 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 203 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A, Consórcio JC Gontijo Comim, Proclima Engenharia Ltda., e Silco Engenharia Ltda. [5] - ID Num. 56225310 - Pág. 4 (fl. 39) – ação principal. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.154, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - ID Num. 63887393 - Pág. 1/9 (fls. 237/245) – cumprimento de sentença. [8] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28.